Tribunal: TJSP
Processo: 0001611-40.2009.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Sentença de extinção, por abandono da causa – Recurso do exequente – Pretensão que visa à anulação do decisum – Acolhimento – Decreto de abandono da causa que depende de requerimento do réu, ou, como ocorre no caso, do executado – Inteligência do art. 485, § 6o, CPC – Entendimento jurisprudencial no mesmo sentido – Súmula 240, C. STJ – Ausência de pedido da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Sentença de extinção, por abandono da causa – Recurso do exequente – Pretensão que visa à anulação do decisum – Acolhimento – Decreto de abandono da causa que depende de requerimento do réu, ou, como ocorre no caso, do executado – Inteligência do art. 485, § 6o, CPC – Entendimento jurisprudencial no mesmo sentido – Súmula 240, C. STJ – Ausência de pedido da parte executada - Anulação do decisum que se impõe – Sentença alterada – Recurso do exequente provido.